Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO EM PARCERIA. ESCAVAÇÕES. OBRA ABANDONADA. RISCO DE COLAPSO DO IMÓVEL VIZINHO.
1. A empresa responsável pela edificação, conforme contrato celebrado, deve promover a manutenção das escavações realizadas no terreno, objetivando eliminar o risco de desmoronamento do imóvel, conforme apontado em laudo pericial, até decisão final na ação em que se postula a resolução do respectivo contrato pelo abandono da obra.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.